Tribunal: STF
Processo: RE 1245620
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE. ART. 17 DA LEI Nº 8.270/91. PEDIDO SUCESSIVO. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE ATIVIDADE PENOSA. ART. 71 DA LEI Nº 8.112/90. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º DA LEI 9.527/97. NEGATIVA DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO SOCIAL. AFASTAMENTO. ADICIONAL DE PENOSIDADE. ZONA DE FRONTEIRA. REGULAMENTO. NECESSIDADE. 
    1. A Medida Provisória nº 1.573/97, convertida na Lei nº 9.527/97, extinguiu a gratificação especial de localidade, transformando-a em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, cuja atualização sujeita-se à revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, sendo que a verba deixaria de ser paga quando da aposentadoria ou no momento em que o servidor passasse a ter exercício em localidade não contemplada pela gratificação. Dessa forma, houve decisão legislativa no sentido de afastar a concessão da gratificação por exercício em determinada localidade e não, conforme aduz a parte autora, a extinção de direito social encartado no art. 7º, XXIII da Constituição Social.
    2. O art. 71 da Lei nº 8.112/90, que previu o mesmo direito estatuído no art. 17 da Lei nº 8.270/91 é norma constitucional sujeita à complementação, de eficácia contida, e, embora irradie efeitos inibidores ou impeditivos de disposições em contrário, exigem que ato normativo infra-constitucional discipline a forma de sua implementação, estabelecendo condições e os limites para o exercício do direito nela inserido. Assim, tratando de matéria sujeita a fixação de vencimentos e vantagens a servidor de Autarquia, um primeiro ponto que deve ser observado é quanto à competência para apresentar a proposta acerca do pagamento do referido adicional, que nos termos do art. 17 da Lei 7.923/1989 c/c 23 do Decreto 7.675/2012 pertence à Secretaria de Gestão Pública/MPOG, como órgão central do SIPEC. Ocorre que o Órgão Gestor do SIPEC editou norma técnica (361/2011/DENOP/SRH/MP) orientando os órgãos integrantes do SIPEC a aguardar a edição de decreto presidencial regulamentando o caso. Assim, diante da omissão do Estado em regulamentar, por meio de órgão competente, o referido adicional, não é possível o art. 71 da Lei 8.112/90 produzir efeitos, nem configura-se legítimo ao Poder Judiciário substituir a Administração e impor sua própria construção acerca das condições do pagamento do adicional, em clara violação ao princípio da separação dos poderes” (pág. 213 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 233-244 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 7°, XXIII; 39, § 2° (redação original); e 60, § 4°, IV, da mesma Carta. O recorrente sustenta, em síntese, que
    “[...] o art. 2° da Lei n° 9.527/97 inovou o ordenamento jurídico existente à época de sua publicação para fazer desaparecer previsão legal infraconstitucional de gratificação por atividade penosa/localidade, tornando vazios os art. 7°, inc. XXIII e art. 39, §2º da Constituição Federal, restando os mesmos desprovidos de qualquer efeito prático. 
    Isto posto, há que ser reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei n° 9.527/97, posto que editado em completo confronto ao art. 60, §4°, inc. IV da Constituição Federal de 1988” (pág. 287 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte, firmado no MI 5.062-AgR/DF, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não há direito subjetivo constitucional à adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no mandado de injunção. 2. Ausência de direito subjetivo constitucional de servidor público a adicional de penosidade para exercício de atividade em área de fronteira. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    No mesmo sentido, menciono as seguintes julgados: RE 984.111-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; MI 5.059/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 5.974/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; e MI 5.067/DF, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator